Tribunal: TJDFT
Processo: 0711640-46.2021.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO REJEITADA. CONTRATO DE ADESÃO. CONVENÇÃO DE ARBITRAGEM. NULIDADE DA CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA. CONSUMIDOR. RESCISÃO ANTECIPADA DE CONTRATO DE LOCAÇÃO FIRMADO COM IMOBILIÁRIA ADMINISTRADORA DO IMÓVEL. ADIMPLEMENTO PARCIAL DOS DÉBITOS. INSCRIÇÃO NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Recurso da ré contra sentença que declarou inexistente o débito, referente à rescisão do contrato de locação de imóvel residencial, que motivou a negativação indevida do nome dos autores; determinou a exclusão do nome dos autores dos cadastros de proteção ao crédito; e o condenou ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 para cada autor.
2. Nas razões do recurso, suscita preliminar de incompetência dos juizados especiais, porquanto “foi instituída cláusula compromissória arbitral entre as partes litigantes, sendo que as cláusulas 17a e 18a (ID 96001675), deixaram de forma expressa a intenção de ambas as partes dirimirem possíveis conflitos oriundos da relação contratual estabelecida entre as elas, pelo mencionado meio alternativo solucionador de conflitos, ou seja, a Arbitragem”.
3. No mérito, sustenta inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, já que a relação jurídica existente entre as partes tem como objeto o aluguel de imóvel e que o administrador do bem de terceiro não pode ser caracterizado como fornecedor, motivo pelo qual o deslinde da demanda deve ser solucionado sob o prisma da lei do inquilinato.
4. Afirma que não há se falar em condenação ao pagamento de indenização por danos morais, porquanto a inclusão do nome dos autores nos cadastros de proteção ao crédito é regular já que decorreu da inadimplência de débito referente à rescisão antecipada do contrato. Informa que o valor devido era R$ 993,21, e que a cobrança gerada incorretamente foi descontada da multa rescisória, razão pela qual o boleto foi gerado no valor de R$ 794,41 (ID 28834851 e ID 28834850). Requer a reforma da sentença para julgar improcedente os pedidos deduzidos na inicial. Sucessivamente, pugna pela redução do valor da condenação.
5. Incontroversa a relação consumerista, nos termos dos artigos 2o e 3o da Lei n. 8.078/90, uma vez que a parte ré é prestadora de serviço de administração de imóveis e os autores consumidores que buscaram tais serviço, para o imóvel a ser locado. Nesse sentido: (Acórdão 1351509, 07132417020208070020, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 28/6/2021, publicado no DJE: 8/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
6. A cláusula que determine a utilização compulsória da arbitragem prevista em contratos sujeitos ao CDC, sejam de adesão ou não, é nula de pleno direito, nos termos do art. 51, VII, do CDC, ainda que satisfeitos os requisitos do art. 4o, § 2o, da Lei no 9.307/96. (REsp 1.169.841/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 6/11/2012, DJe 14/11/2012). Preliminar de incompetência do juízo rejeitada.
7. O cerne da controvérsia cinge-se na regularidade, ou não, da cobrança referente ao boleto referente aos dias 02 a 07/03/2021 e, consequentemente, da inclusão do nome dos autores nos cadastros de proteção ao crédito.
8. O acervo probatório constante no processo, em especial o e-mail enviado pela ré em 22/02/2021 (ID 28834851) demonstra que os autores saíram do imóvel no dia 01/03/2021 e que o valor devido pela rescisão era R$ 993,21. Demais disso, verifica-se no e-mail enviado no dia 01/04/2021 (ID 28834850), que a ré explica ao autor que o boleto foi gerado no valor de R$ 794,41, para compensar a cobrança gerada pelo sistema referente aos dias 02 a 07/03/2021 (“crédito referente a fatura de março/2021”).
9. Os autores, mesmo sabendo que o valor devido pela rescisão era R$ 993,21, efetuaram o pagamento tão somente do valor de R$ 794,41. Assim, diante do pagamento parcial referente ao valor devido, impõe-se reconhecer que a ré tão somente agiu no exercício regular do direito ao inscrever o nome dos autores nos cadastros de proteção ao crédito.
10. Legítima e regular, portanto, a inclusão do nome dos autores nos cadastros de proteção ao crédito, não há se falar em reparação por danos morais.
11. Pelo exposto, a reforma da sentença para julgar improcedente os pedidos deduzidos na inicial, é medida que se impõe.
12. Recurso conhecido. Preliminar de incompetência do juízo rejeitada. Provido. Sentença reformada para julgar improcedente os pedidos deduzidos na inicial.
13. Sem condenação ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios (art. 55, Lei no 9.099/95).
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.